Tribunal: TJPA
Processo: 0006288-77.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006288-77.2019.8.14.0051

APELANTE: MAGNO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
In casu,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa a quantidade do entorpecente encontrada, 48 (quarenta e oito) invólucros confeccionados em plástico transparente, fechados como linha preta, contendo substância esbranquiçada, conhecida como “cocaína, além da quantia de R$ 50 (cinquenta reais) em cédulas trocadas, sendo duas notas de R$ 5,00 (cinco reais), três notas de R$ 10,00 (dez reais) e cinco notas de R$ 2,00 (dois reais). Ainda, há, nos autos, os depoimentos dos policiais que realizaram as diligências, Wilton e Marcos Adriano, que relataram detalhes da operação que culminou na prisão em flagrante do apelante, confirmando que a droga apreendida estava embalada em “petecas”, pronta para a comercialização. Logo, estes são considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos de recurso de apelação penal interposta em favor de
MAGNO PEREIRA DOS SANTOS
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 26.06.2019, por volta de 06h, na residência localizada no Beco Aluízio Martins, nº 1580, bairro Maicá, na cidade de Santarém, o apelante foi preso em flagrante delito, juntamente com Rosiene Lima dos Santos, guardando e tendo em depósito 48 (quarenta e oito) “trouxinhas”, da substância popularmente conhecida como “cocaína”, pesando 43,933g, para fins de comercialização.

Pelos fatos acima descritos, no dia 10.07.2019 o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal.

Houve, posteriormente a apresentação de Defesa Prévia e o recebimento da denúncia, iniciando a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, no dia 03.12.2019, o apelante foi condenado, pelo Juiz de Direito, titular da 3ª Vara Criminal, respondendo pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Contra referida decisão, foi interposto o presente recurso de apelação, onde requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de entorpecentes, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06, em razão da pequena quantidade de droga apreendida.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, ID 13645897, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS)

Requer o apelante a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Todavia, não merece guarida tal alegação.

Inicialmente, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse.

Cumpre também consignar, que deve-se levar em consideração, a materialidade e a autoria delitiva, que restaram suficientemente demonstradas nos autos, através do Auto de Apresentação de Objeto que atesta que foram apreendidos, na residência do apelante, 48 (quarenta e oito) invólucros confeccionados em plástico transparente, fechados como linha preta, contendo substância esbranquiçada, além da quantia de R$ 50 (cinquenta reais) em cédulas trocadas, sendo duas notas de R$ 5,00 (cinco reais), três notas de R$ 10,00 (dez reais) e cinco notas de R$ 2,00 (dois reais). Além disso, o Laudo Toxicológico Definitivo atestou que a substância apreendida com o apelante se tratava do entorpecente conhecido como “cocaína”.

Ainda, há, nos autos, os depoimentos dos policiais que realizaram as diligências, Wilton e Marcos Adriano, que relataram detalhes da operação que culminou na prisão em flagrante do apelante, confirmando que a droga apreendida estava embalada em “petecas”, pronta para a comercialização. Logo, estes são considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu transportava a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Ainda, nesta seara de intelecção:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA. Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25) (grifei)

Ademais, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso, não merecendo a r. sentença a quo qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por
MAGNO PEREIRA DOS SANTOS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos apresentados.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2023